Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA E MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ART. 42, LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4o, LAD. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, se a prisão dos acusados na posse de grande quantidade de droga, precedida de longa investigação, evidencia a traficância e a perenidade, divisão de tarefas e o ânimo associativo direcionado à venda de entorpecentes.
2. A natureza e a quantidade da substância traficada (cocaína) são aptas a desabonar a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06.
3. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ.
4. Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se o réu integra associação criminosa.
5. Recursos conhecidos e improvidos.